Tribunal: TJMT
Processo: 1007401-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007401-87.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA - CPF: 028.633.641-38 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que confirmou decisão monocrática determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, afastando a condenação por danos morais e a repetição em dobro. A embargante sustenta omissão quanto à análise da viabilidade da medida, diante da possível inexistência de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto à exequibilidade da conversão contratual determinada, especialmente em razão da alegada inexistência de margem consignável disponível para a substituição da operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão contratual determinada no acórdão refere-se à requalificação da natureza jurídica do contrato existente, e não à celebração de novo empréstimo.

A suposta inexistência de margem consignável não impede o cumprimento da decisão, pois não há exigência de nova averbação junto ao órgão pagador, mas apenas a aplicação das condições financeiras de um contrato consignado comum.

A matéria foi devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que determina a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado sem exigência de nova averbação, ainda que alegada ausência de margem consignável. 2. A revisão da qualificação contratual não depende da disponibilidade de margem para nova operação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. em face do acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática

por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, porquanto não teria havido manifestação expressa quanto à viabilidade prática da conversão contratual determinada, diante da possível inexistência de margem consignável disponível na folha de pagamento do consumidor, o que inviabilizaria o cumprimento da ordem judicial.

Aduz, ainda, que a decisão parte da presunção de que seria possível a migração entre rubricas distintas, cartão de crédito e empréstimo consignado, desconsiderando que estas operam sob limites legais diversos, sendo autônomas e incomunicáveis. Por essa razão, requer o saneamento da omissão, com manifestação expressa sobre a exequibilidade da medida, inclusive com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para o caso de inexistência de margem consignável.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos, alegando seu caráter manifestamente protelatório, tendo em vista que a peça recursal visa unicamente rediscutir matéria já decidida, sendo inadequada a via eleita. Requer, ao final, a imposição de multa por litigância de má-fé e pelo caráter procrastinatório dos embargos, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil (id 313010350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à alegação de omissão no acórdão que, ao apreciar o agravo interno interposto pela parte autora, confirmou decisão monocrática que havia determinado a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado, com restituição simples dos valores pagos a maior e afastamento da indenização por danos morais e da repetição em dobro, por ausência de má-fé.

A embargante alega que o julgado deixou de analisar ponto essencial à exequibilidade da decisão: a inexistência de margem consignável suficiente no contracheque do consumidor para viabilizar a averbação do empréstimo consignado, na forma como determinada. Sustenta que as rubricas “empréstimo consignado” e “cartão de crédito consignado” são distintas e não se comunicam, sendo inviável a substituição entre elas sem análise da disponibilidade efetiva de margem.

No entanto, razão não assiste à embargante. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, as matérias controvertidas submetidas à apreciação do colegiado, fixando os fundamentos para manter a conversão contratual determinada em primeira instância, com base na caracterização de vício de consentimento na contratação da modalidade RMC. Não há falar em omissão quanto à exequibilidade da conversão, pois a modificação determinada no julgado refere-se à qualificação jurídica da relação contratual firmada, cuja essência, o recebimento de valor pelo consumidor, permanecerá inalterada. A decisão, portanto, não determina a realização de nova operação de crédito, mas sim o recálculo das condições da contratação já existente, com aplicação das taxas praticadas nos empréstimos consignados comuns, afastando a incidência de encargos abusivos próprios do rotativo do cartão.

A alegada ausência de margem consignável, além de constituir matéria de fato não comprovada nos autos, é irrelevante para o cumprimento da determinação judicial, que impõe à instituição financeira a revisão dos critérios financeiros incidentes sobre a dívida, e não a averbação de novo contrato junto ao órgão pagador. Não há, portanto, qualquer comando que imponha à embargante obrigação materialmente inexequível, razão pela qual não se configura a omissão alegada.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025